Tribunal: TJDFT
Processo: 0730419-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730419-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTOINETTE MVOGO ENAMA AKPA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antoinette Mvogo Enama Akpa contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral movida contra o Distrito Federal, processo no 0712597-94.2024.8.07.0018. Discute-se fiança em operação de crédito do Fundo para a Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal, Programa de Microcrédito da SEATRAB – Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito Federal. A recorrente impugna a seguinte decisão: “Vistos etc. 1. INDEFIRO pedido de tutela de urgência, pois não existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado, nos termos do art. 300 do CPC. Com efeito, a origem da dívida está justificada pela fiança prestada pela autora, o que atrai responsabilidade solidária. Além disso, os documentos que instruem a inicial não demonstram a plena adimplencia de diversas parcelas já vencidas da dívida. Por fim, consta na Cláusula Décima Primeira - Vencimento Extraordinário - a possibilidade de vencimento antecipado e cobrança integral da dívida em caso de inadimplemento. Desta forma, o lançamento da dívida nos órgãos de restrição de crédito figura-se como legítima. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em resumo, sustenta que a restrição em seu nome é indevida, pois as parcelas que deram ensejo ao apontamento estão pagas e que houve renegociação da dívida. Afirma que compete ao credor promover o cancelamento da restrição. Alega que pretende financiar a aquisição de um imóvel, mas se acha impossibilitada diante da restrição de crédito. Consigna que a restrição de crédito pode resultar em risco de dano irreparável. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado retirar a restrição, sob pena de multa diária de um salário mínimo. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo é dispensado em razão de que foi deferida a gratuidade de justiça na origem e não vislumbro razões para afastar a hipossuficiência econômica reconhecida pelo Juízo processante. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos, em parte. Na origem consta que Martin Belomo, em 08/05/2019, contraiu com SEATRAB – Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito Federal uma operação de crédito, no valor de R$ 12.000,00, com recursos do FUNGER-DF, Fundo para a Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal, Programa de Microcrédito, tendo como fiadora a agravante, para ser pago em 26 parcelas de R$ 495,53 (ID 202399210, processo de origem), sobre as quais incide encargos de 6,49% ao ano, equivalente à Taxa de Juros de Longo Prazo – TLP, acrescido de 1,5% ao ano destinado a capital de giro, investimento e custeio, os encargos são capitalizados (cláusula segunda). Em 05/04/2023 as partes novaram, prorrogando o prazo de vencimento final para 05/04/2028, bem como estabeleceram novo saldo devedor de R$ 8.932,90, e novas prestações, ajustando 60 parcelas de R$ 214,52 (ID 202399214, processo de origem), incidindo sobre o saldo devedor encargos de 12,09% ao ano, equivalente à Taxa a Longo Prazo – TLP, acrescido de juros de 3,25% ao ano, capitalizados (cláusula II). Contudo, o apontamento no SERASA refere-se a uma dívida de R$ 1.200.000,00 (ID 202399220, processo de origem), montante que parece não guardar correspondência com a operação de crédito tomada, considerando que o valor inicial era R$ 12.000,00 e a novação foi de R$ 8.932,90. Os registros nos serviços de proteção ao crédito devem ser objetivos e verdadeiros. A restrição de crédito deve refletir o valor da dívida inadimplida. A incorreção no valor do débito constante da restrição de crédito ou a possível inscrição por débito inexistente tornam o apontamento irregular. Desse modo, a fim de evitar maior repercussão negativa no crédito da agravante, é prudente que a restrição seja sustada até que a questão seja examinada na origem, com a devida formação do contraditório e a dilação probatória. A medida é reversível, pois caso seja definido que o valor do débito alcança esse montante, ou outro, a restrição nos serviços de proteção ao crédito pode ser restaurada. Caso se reconheça a inexistência do débito, a restrição deve ser cancelada definitivamente. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão da restrição, no valor de R$ 1.200.000,00, vencimento 18/06/2022, contrato 6222019, credor Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico – SEDET, até que seja ultimado o julgamento da ação, na origem. Oficie-se ao órgão. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e